Tribunal: TJES
Processo: 5006175-76.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006175-76.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUILHERME PANTALEAO ALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. QUALIFICADORA REMANESCENTE UTILIZADA COMO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSOS
DEFENSIVOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou um deles pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o outro pelo mesmo crime de homicídio qualificado e pelo delito de corrupção de menor, em concurso material, à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, em 15.08.2022, em Guriri Sul, São Mateus/ES, os réus, em união de desígnios e comunhão de esforços, teriam matado a vítima mediante disparos de arma de fogo, após chegarem ao local em veículo Hyundai HB20, aguardarem a passagem do ofendido e surpreendê-lo em emboscada, por motivo torpe relacionado a disputas entre grupos ligados ao tráfico de drogas. A denúncia foi aditada para incluir a imputação de corrupção de menor, sob o fundamento de que o homicídio teria sido praticado em comunhão de esforços com um adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento;

(2) estabelecer se a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é idônea e não configura bis in idem; e

(3) determinar se a qualificadora remanescente do recurso que impossibilitou a defesa da vítima pode ser utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pedido de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A materialidade do homicídio é comprovada pelo boletim unificado, laudo pericial de exame de local de morte violenta, relatórios policiais e laudo de exame cadavérico anexados aos autos.

A autoria encontra suporte em conjunto probatório formado por imagens de videomonitoramento, depoimentos judiciais de policiais civis, diligências policiais, registros de hospedagem na pousada e comprovantes de pagamentos por PIX realizados pelos acusados.

A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando acolhe uma das versões sustentadas no processo, especialmente diante da existência de elementos probatórios aptos a amparar a tese acusatória.

A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a conclusão do Conselho de Sentença não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos.

Pedido de revisão da dosimetria

A negativação da baliza “culpabilidade” é idônea quando se fundamenta no planejamento prévio da ação criminosa, na adoção de estratégia para a execução do crime e na escolha de rota para abordar a vítima em local de passagem habitual.

A desvaloração da vetorial “circunstâncias do crime” também é idônea quando se apoia no modus operandi da execução, consistente em diversos disparos de arma de fogo, praticados por pluralidade de agentes armados, contra vítima sozinha e desarmada.

Não há bis in idem na valoração negativa da “culpabilidade” e das “circunstâncias do crime”, quando a primeira se refere à maior censurabilidade da conduta, decorrente da premeditação e organização da ação criminosa, e a segunda se relaciona à forma objetiva de execução do delito.

A utilização de qualificadora remanescente como agravante não configura bis in idem quando o Conselho de Sentença reconhece mais de uma qualificadora e a sentença emprega uma delas para qualificar o homicídio e a outra, prevista no art. 61 do Código Penal, na segunda fase da dosimetria.

A manutenção das penas fixadas na sentença é adequada quando inexistem ilegalidade, desproporcionalidade ou bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e na aplicação da agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006175-76.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUILHERME PANTALEAO ALVES (DPE), ITALO HENRIQUE AMORIM DA SILVA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELIADE FREIRE DA SILVA - ES36425, JAMILA ADRIA DA SILVA VIEIRA - ES41987, LEIDYELLEN SANTOS - ES42677

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO ALVES
e
ÍTALO HENRIQUE AMORIM DA SILVA

contra a r. sentença (id 16628125), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença,
condenou o primeiro pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inc. I e IV, do CP), à pena de
16 (dezesseis) anos e
0
6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

O réu ÍTALO também foi condenado pelo mesmo crime de homicídio, além do delito de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90)
, em concurso material (Art. 69, do CP), às penas de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (id 16628137), a defesa do acusado LUIZ GUILHERME, requer a anulação do julgamento, por ser manifestamente contrário ao conjunto probatório dos autos, e de forma subsidiária, pleiteia que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor do acusado ÍTALO apresentou razões no id 16628140, requerendo a redução da pena-base, e o afastamento da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 15/08/2022, em Guriri Sul, São Mateus/ES, os réus Luiz Guilherme Pantaleão Alves e Ítalo Henrique Amorim da Silva, em união de desígnios e comunhão de esforços, teriam matado Jadson Ferreira Viana, mediante disparos de arma de fogo.

Conforme descrito, os acusados teriam chegado às proximidades do local em um veículo Hyundai HB20 Hatch, descido do automóvel, contornado o quarteirão e aguardado a passagem da vítima, que retornava da praia em direção à sua residência, quando efetuaram os disparos.

A inicial acusatória também sustenta que o crime teria sido praticado por motivo torpe, supostamente relacionado a disputas entre grupos ligados ao tráfico de drogas em Guriri, bem como mediante emboscada, pois os autores teriam se posicionado estrategicamente, às escondidas, em local por onde a vítima costumava passar, surpreendendo-a.

A denúncia foi aditada, para incluir a imputação do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), sob o fundamento de que os denunciados teriam praticado o homicídio em comunhão de esforços com o adolescente W. P. A., menor de 18 anos à época dos fatos.

Q
uanto
a pretensão de
anulação do julgamento
, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo boletim Unificado, Laudo Pericial de Exame de Local de Morte Violenta, relatórios policiais e Laudo de Exame Cadavérico, todos anexados no id 16627441.

A autoria, também restou comprovada, pois na audiência de instrução (id. 48835842), os policiais civis Rogério Rúbia Gonçalves e Eriky Fonseca Santos relataram que as imagens de videomonitoramento permitiram verificar a dinâmica do crime, sendo possível visualizar um veículo Hyundai HB20 chegando ao local, onde dois indivíduos desembarcaram, contornaram o quarteirão, aguardaram a passagem da vítima e, em seguida, efetuaram os disparos, retornando ao veículo para fuga.

Informaram, ainda, que as investigações comprovaram que os réus se hospedaram na Pousada Solumar, com pagamentos por PIX realizados por Ítalo Henrique Amorim da Silva e Luiz Guilherme Pantaleão Alves.

A informante Tânia Ferreira, mãe da vítima, declarou na audiência (id. 48835842), que ouviu os disparos e, ao sair de casa, encontrou o filho morto na rua. Também relatou ter recebido informação de que um veículo permaneceu parado nas proximidades antes do crime, circunstância compatível com a tese de que os executores aguardaram a passagem da vítima.

Embora os réus Luiz Guilherme e Ítalo (id 16627932), tenham negado participação no homicídio, ambos admitiram hospedagem na Pousada Solumar no período dos fatos, ainda que apresentando versões distintas sobre as circunstâncias dessa estadia.

Além disso, a tese defensiva fundada na confissão do adolescente W. P.A., e no álibi testemunhal foi submetida aos jurados, que a rejeitaram em favor da versão acusatória.

Assim, a autoria não foi reconhecida com base em mera presunção, mas a partir de conjunto probatório composto por imagens de videomonitoramento, depoimentos judiciais, diligências policiais, registros de hospedagem e comprovantes de pagamento por PIX, de modo que a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos, conforme entendimento do STJ:

“(...)
3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa.

4. Além disso, da análise do acórdão, a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 779.301/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 24/6/2024.)

P
rosseguindo
, quanto ao pleito de revisão da dosimetria, identifico que as penas-base dos réus Luiz Guilherme e Ítalo Henrique Amorim da Silva foram fixadas, de forma idêntica, em 16 anos e 6 meses de reclusão, em razão da valoração negativa das balizas “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”.

A “culpabilidade” foi corretamente negativada pelo planejamento prévio da ação, com adoção de estratégia criminosa e escolha de rota para abordar a vítima em local de passagem habitual.

Já as “circunstâncias do crime” foram desvaloradas pelo modus operandi, consistente em execução mediante diversos disparos de arma de fogo, por pluralidade de agentes armados, contra vítima sozinha e desarmada.

Outrossim, não prospera a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que a “culpabilidade” refere-se à maior censurabilidade da conduta, evidenciada pela premeditação e organização da ação criminosa, enquanto as “circunstâncias do crime”, dizem respeito à forma objetiva de execução, portanto, são fundamentos autônomos e idôneos, aptos a justificar a elevação da pena-base.

Também não procede a alegação de bis in idem na segunda fase, pois o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A sentença utilizou o motivo torpe para qualificar o homicídio e a qualificadora remanescente, correspondente ao art. 61, II, “c”, do Código Penal, como agravante, o que é permitido, conforme pacífica jurisprudência, também pelo STJ:

“(...) 4. A jurisprudência desta Corte admite que, havendo mais de uma qualificadora, aquela não utilizada para qualificar o tipo penal pode ser valorada na segunda fase como agravante (se prevista no art. 61 do CP) ou na primeira fase para elevar a pena-base.(...)(AgRg no HC n. 974.383/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2025
, DJEN de 19/8/2025.)

Assim, inexistindo ilegalidade e desproporcionalidade, mantenho integralmente as penas fixadas na sentença.

Pelo exposto, em conformidade com parecer da Procuradoria de Justiça (id 18320840),

NEGO

PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.